Tribunal: TJDFT
Processo: 0750081-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 121, § 2o, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI 8.069/90. ADMISSÃO DA AÇÃO REVISIONAL. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM OFENSA À EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ERROR IN JUDICANDO. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. À luz do que estabelece o artigo 63 do Código Penal, a reincidência só é reconhecida quando o acusado comete um novo delito após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
3. Observando-se a existência de trânsito em julgado posterior ao cometimento do crime em julgamento, o peticionante não é considerado reincidente, sendo, tecnicamente, primário.
4. Revisão criminal admitida e julgada procedente.